Tribunal: TJDFT
Processo: 0746120-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746120-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L C DE OLIVEIRA KALZONE, MINI KALZONE &amp; ALAMENDA LTDA AGRAVADO: EDINAMAR RODRIGUES ABREU, DEBORA XAVIER SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L C DE OLIVEIRA KALZONE E OUTRA contra decisão (ID 213003899 dos autos de referência), que rejeitou a impugnação à penhora de valores realizada em contas dos agravantes via Bacenjud. Nas razões do recurso (ID 65639016), defendem que os valores bloqueados em conta corrente seriam impenhoráveis, pois destinadas ao pagamento dos salários dos empregados das empresas executadas. Tece arrazoado sobre a impenhorabilidade dos salários e alega não existir óbice à extensão da norma para resguardar os salários dos funcionários das empresas executadas. Sustenta ser prova impossível a exigida pelo Juízo de comprovar que salários seriam pagos com a quantia penhorada. Argumenta ser necessário conceder ao recurso efeito suspensivo e antecipar a tutela recursal com o imediato desbloqueio dos valores, diante da probabilidade do direito alegado e do risco de levantamento da quantia acarretando o atraso no pagamento dos salários e o encerramento das atividades empresariais. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e deferida a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, reformada a sentença reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Comprova o recolhimento do preparo (ID 65639022). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela poderão ser concedidos no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A controvérsia a ser resolvida no julgamento do mérito pelo órgão colegiado refere-se à análise da penhorabilidade dos valores constantes na conta bancária das pessoas jurídicas executadas, bloqueados na ação de origem. Verifica-se, portanto, que a imediata liberação dos valores bloqueados, em antecipação da tutela recursal, resultaria no esgotamento do objeto do recurso, dada a irreversibilidade da medida. Por outro lado, há, de fato, risco de dano no caso de prosseguimento do feito, uma vez que o magistrado já determinou que, no caso de não ser concedido efeito suspensivo por essa instância ad quem, deveria ser imediatamente expedido alvará de levantamento dos valores penhorados em favor dos exequentes. Assim, em análise de cognição sumária da hipótese presente, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para se conceder efeito suspensivo ao recurso, mas não para se deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo ao recurso efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora